Tribunal: TJSP
Processo: 1503317-32.2023.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo – inadmissibilidade – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – condenação mantida – DESPROVIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – ausentes circunstâncias judiciais – circunstâncias legais presentes – caracterizada tentativa – percentual

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo – inadmissibilidade – autoria e materialidade suficientemente comprovadas – condenação mantida – DESPROVIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério trifásico correta – ausentes circunstâncias judiciais – circunstâncias legais presentes – caracterizada tentativa – percentual médio de redução da pena – necessário redimensionamento – regime prisional adequado – acusado reincidente – inteligência do art. 33, do Código Penal, com impossibilidade de substituição por reprimendas restritivas de direitos – PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000843875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503317-32.2023.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
MARCOS VINÍCIUS GALANTE NOBRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta
para 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, mantendo-se a r. sentença
nos demais termos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E ANA ZOMER.
São Paulo, 9 de setembro de 2024.
JAYME WALMER DE FREITAS
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
2
Apelação Criminal com Revisão no 1503317-32.2023.8.26.0581
1a Câmara de Direito Criminal
Apelante: MARCOS VINÍCIUS GALANTE NOBRE
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Voto no 7951
FURTO SIMPLES TENTADO RECURSO DEFENSIVO:
absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo
inadmissibilidade autoria e materialidade suficientemente
comprovadas

condenação
mantida

DESPROVIMENTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: observância do critério
trifásico correta
ausentes circunstâncias judiciais
circunstâncias legais presentes caracterizada tentativa
percentual médio de redução da pena
necessário
redimensionamento regime prisional adequado acusado
reincidente inteligência do art. 33, do Código Penal, com
impossibilidade de substituição por reprimendas restritivas
de direitos PARCIAL PROVIMENTO.
Marcos Vinicius Galante Nobre, qualificado nos
autos, foi processado e ao final condenado por sentença prolatada pelo MM.
Juiz
de
Direito
João
Gabriel
Cemin
Marques,
no
processo
no
1503317-32.2023.8.26.0581, que tramitou pela 1a Vara da Comarca de São
Manuel
SP, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, mais o pagamento de 6 (seis) dias-multa, por violar o art. 155,
caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (fls. 124/132).
Inconformado,
pleiteia
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a absolvição por
atipicidade da conduta, diante da ausência do elemento subjetivo dolo.
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso,
manifestou-se o Promotor de Justiça, designado para o oferecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
3
parecer em 2o Grau, pelo improvimento.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual contrariedade ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
O apelante foi processado e condenado pela
prática de furto tentado porque, segundo a denúncia, em 11 de outubro de
2023, por volta das 08h05, na Rua 3 de maio, n°21, via pública, Canepple,
na cidade e comarca de São Manuel/SP, tentou subtrair, para si, coisa
alheia móvel pertencente à vítima Cleonice Aparecida de Lima Chiareli.
Conforme apurado, na data dos fatos, a vítima
estava em sua residência, quando ouviu seus cachorros latirem e
avançarem no portão, razão pela qual foi verificar o que estava ocorrendo,
momento em que pôde observar o apelante, até então desconhecido, do
sexo masculino, vestindo uma camiseta de time azul e vermelha, com
algumas roupas em sua mão, olhando para o interior da casa da vítima, o
qual rapidamente desapareceu.
Ato contínuo, a vítima presenciou o apelante na
porta do passageiro do veículo FORD/KA de cor Preta, placas EOA1890, de
propriedade de seu filho, tentando abri-lo à força, batendo no vidro lateral do
automóvel, o que motivou a vítima acionar a equipe da Guarda Municipal. O
apelante, então, evadiu-se do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
4
Com a chegada dos agentes, a vítima lhes
informou as características do réu, o caminho pelo qual ele havia seguido,
além de mostrar aos agentes o veículo que seria furtado. Os Guardas
Municipais, então, saíram em diligência e encontraram Marcos.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 11/13); termos de declarações e depoimentos (fls.
6/9 e 16); auto de reconhecimento fotográfico (fl. 10); auto de avaliação (fl.
14), relatório final (fls. 25/27) e laudo pericial (fls. 95/99); bem como pela
prova oral colhida na instrução.
A autoria é igualmente certa.
Senão vejamos.
Em juízo, a vítima Cleonice Aparecida de Lima
Chiareli declarou que estava em casa e ouviu o cachorro latir ao que foi até
o portão, quando avistou o réu tentando abrir o veículo de seu filho, que
estava estacionado na rua, na frente de sua casa. Indagou o acusado que
afirmou estar tentando entrar no veículo. A vítima, então, retornou à sua
casa e entrou em contato com a polícia. Informou aos guardas municipais as
características do ora apelante, que foi rapidamente localizado e capturado
perto do cemitério. Após, a vítima o reconheceu por fotografia. Informou,
ainda, que o réu causou danos patrimoniais ao veículo, amassando sua
porta.
As testemunhas João Braga Neto e Leandro
Henrique Baptista da Silva, guardas municipais, relataram na fase
administrativa que foram acionados para responder um chamado,
deslocaram-se até o local e encontraram a vítima, que lhes narrou os fatos,
informando que escutou seus cachorros latindo, saiu em seu quintal para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
5
verificar e visualizou um indivíduo tentando abrir a porta do veículo. A
ofendida, então, informou-lhes a descrição do autor dos fatos e das roupas
que ele vestia. Em diligência, próxima ao local dos fatos, visualizaram um
indivíduo com as mesmas características indicadas pela vítima, momento no
qual foi feita sua abordagem, sendo ele identificado como o ora apelante,
Marcos.
No
contraditório,
em
síntese,
os
guardas
municipais reiteraram seus depoimentos, confirmando os fatos descritos na
denúncia.
Em sede policial, Marcos confessou o delito
afirmando que “aproximou-se do veículo em questão e tentou abrir a
maçaneta da porta, momento em que teve sua atenção chamada por uma
mulher” (fl. 16). Interrogado em juízo, disse que no dia anterior havia
ingerido grande quantidade de drogas, acordou em um hospital,
desesperado, e saiu correndo, teve um “apagão” e, quando voltou a si,
estava perto do veículo, objeto do delito, escutando vozes. Afirmou, ainda,
que não tinha o objetivo de furtar o automóvel, tentou chamar a vítima para
se desculpar, mas esta não saiu de casa. Após, teve um outro “apagão”,
acordando no cemitério onde foi encontrado pelos guardas municipais.
Assim, em que pese a negativa ofertada em juízo,
fartas as provas acusatórias.
É assente em nossa doutrina e jurisprudência,
nos crimes clandestinos a palavra da vítima ganha incomensurável valor. E
no caso dos autos, a palavra de Cleonice, que presenciou o crime, revelou-
se plenamente crível e confiável.
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
6
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
DIVERSOS.
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1.
O
entendimento adotado pelo acórdão objurgado
está em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos
na
clandestinidade,
a
palavra da vítima tem especial importância e
prepondera, especialmente quando descreve,
com firmeza, a cena criminosa. [...] 3. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (AgRg
no AREsp n. 1.577.702/DF, rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe
de 1/9/2020.)
“Ressalte-se, como se sabe, que em se
tratando de crimes patrimoniais, cometidos
geralmente na clandestinidade, longe da
presença de testemunhas, a palavra da vítima
é de suma importância para o deslinde do
feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto não teria ela qualquer proveito em
mentir.”
(TJSP,
Apelação
Criminal
no
1500517-62.2019.8.26.0616,
Rel.
Alcides
Malossi
Júnior,
9a
Câmara
Criminal,
j.
18/08/2021).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
7
“Ora, como se sabe, em delitos como o de
furto, normalmente praticados na clandestinidade, sem a presença de
testemunhas, a palavra da vítima ganha
fundamental
importância
na
solução
da
questão. Na medida em que segura, coerente e
sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões para, levianamente, acusar um inocente.” (TJSP, Apelação Criminal no
0001935-51.2016.8.26.0443,
Rel.
Alexandre
Almeida, 11a Câmara Criminal, j. 14/08/2019).
Outrossim, oportuno anotar que a atuação dos
agentes da lei revestiu-se de legalidade, ao que se extrai dos autos, não
havendo demonstração concreta de irregularidade ou arguição que
possibilite alterar o quadro formado.
Não existe dispositivo legal que impossibilite ao
agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que
servidores públicos, inclusive os guardas municipais, empossados que são
após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar
testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção
de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.
Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“Nesse
particular,
registre-se
que
o
depoimento dos policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do paciente constitui meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
8
de prova idôneo a fundamentar a condenação,
mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal, bem como
as reiteradas informações anônimas sobre a
traficância que foram confirmadas pelos
agentes públicos, como ocorreu no presente
caso. Ademais, a condição de as testemunhas
serem policiais não retira o valor da prova
produzida,
porque,
como
qualquer
testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Nestes termos, segundo a
jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(STJ, Habeas Corpus no 633.615 SP, Decisão
Monocrática, j. 27/01/2021).
No mesmo sentido: STJ, Agravo em Recurso
Especial no 1.661.191 AM, Min. Jorge Mussi,
Decisão
Monocrática,
j.
22/06/2020;
STJ,
Habeas Corpus no 485.534 SP, Rel. Min. Felix
Fischer, 5a Turma, j. 21/05/2019; STJ Habeas
Corpus no 382.206
RS, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
9
Ademais, as declarações da vítima estão em
sintonia com o laudo pericial (fls. 95/99) que atestou com clareza o dano ao
veículo, consistente na aplicação de força de fora para dentro, característico
de tentativa de dobrar a folha da porta, não deixando dúvidas de que o réu
tentou ingressar no veículo.
Destaque-se que a vítima observou o acusado no
interior de sua residência, forçando a porta de seu veículo, nele tentando
ingressar, de modo que as circunstâncias fáticas não deixam dúvida acerca
do animus furandi.
Assim,
o
conjunto
probatório
se
afigura
harmonioso, tornando inconteste a responsabilidade de Marcos pelo crime
de furto tentado, como descrito na denúncia, e nenhum elemento trazido
aos autos foi capaz de amparar factível e objetivamente sua defesa, a
macular o convencimento judicial quanto à demonstração da ilicitude de sua
conduta, não se sustentando, ainda, a alegação de atipicidade por ausência
de dolo.
Cumpre salientar, que, no caso em análise, ficou
caracterizada a forma tentada, visto que o apelante iniciou os atos
executórios do delito, contudo, não logrou consumá-lo por circunstâncias
alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.
Destarte, a conduta praticada pelo réu tipifica o
crime de furto simples tentado, consoante preconizado pelo art. 155, caput,
c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e a condenação era de rigor.
Individualização.
Passa-se
ao
cálculo
da
reprimenda lançada em desfavor do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503317-32.2023.8.26.0581 -Voto no 7.951
10
1a Fase. Ante a ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a pena-base foi adequadamente fixada no mínimo
legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
2a Fase. A agravante da reincidência (processo-
crime 1501061-12.2019.8.26.0079, fl. 38) foi integralmente compensada
com a atenuante da confissão espontânea (fl. 16), permanecendo a
reprimenda inalterada.
3a Fase. Inexistentes causas de aumento.
Caracterizada a causa de diminuição da pena pela tentativa, a pena foi
reduzida na fração de 1/2 (metade), totalizando 6 (seis) meses de
reclusão, sanção que se torna definitiva à míngua de outras circunstâncias
modificadoras.
Regime prisional: Tendo em vista a reincidência,
adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos
termos do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do estatuto repressivo.
Substituição: Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não preenchimento dos
requisitos legais (art. 44, inc. II, do Código Penal), haja vista a reincidência
e a prática do delito durante o cumprimento de pena em regime aberto,
a demonstrar que a medida não é socialmente adequada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena imposta para 6 (seis) meses de reclusão, no
regime semiaberto, mantendo-se a r. sentença nos demais termos.
Jayme Walmer de Freitas
Relator